Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO NÃO SANADO. RESCISÃO PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA MAIOR PARTE DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MATERIAL. INVIABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO NÚMERO DE PEDIDOS.
1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, não é automática e está condenada à verificação, pelo juiz da causa, da presença alternativa da hipossuficiência ou verossimilhança das alegações do autor. Trata-se, assim, de inversão ope judicis, que demanda determinação expressa para tanto.
1.1. Na espécie, a análise dos autos evidencia a ausência de inversão probatória, de modo a manter-se incólume a distribuição estática das regras probatórias (art. 373 do CPC). Não demonstrado o fato constitutivo de seu direito, a improcedência dos pedidos do autor é medida a se impor.
2. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados.
2.1. Não havendo a demonstração de qualquer ofensa a direito da personalidade que transcenda a fronteira do mero dissabor, não há que se cogitar de direito à compensação por dano moral.
3. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedentes do STJ
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.